Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. URGÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL. OBSERVÂNCIA DA ORDEM ESTABELECIDA PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada na decisum impugnada. 1.1. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo embargante, não se observa na decisão embargada, qualquer omissão ou contradição passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que esta Relatoria, por ocasião da informação de não cumprimento da determinação judicial pela autoridade coatora, determinou a internação da impetrante em leito de UTI, atendendo aos critérios estabelecidos pela CRIH, fixando prazo e multa diária, de forma clara e fundamentada.
2. De acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei no 1.016/2009, deve ser considerada autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2.1. Esta egrégia 2a Câmara Cível tem entendimento firmado de que o Secretário de Estado de Saúde é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança impetrado em razão da falta de disponibilização de leito de UTI.
3. A internação da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva – UTI só ocorreu mediante concessão de medida liminar, deferida em caráter sumário e precário, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009. Portanto, não há que falar em perda superveniente do interesse processual, pois, para que a obrigação imputada à autoridade impetrada seja mantida, é necessário que a medida seja confirmada em definitivo, no julgamento do presente writ.
4. A Constituição Federal, no artigo 196, estabelece que (A) saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei Orgânica do Distrito Federal, nos artigos 204 e 207, também assegura idêntico direito à saúde.
5. A implementação de mecanismos que assegurem a efetividade da assistência pública à saúde, não pode ficar, exclusivamente, submetida ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública, sobretudo diante da maior relevância do direito fundamental em questão frente às regras de ordem orçamentárias.
6. Evidenciada a necessidade de internação com urgência em leito de UTI, incumbe ao Estado promover tal internação, na rede pública, observado os critérios estabelecidos pela CRIH, ou privada, às expensas do Distrito Federal.
7. Segurança concedida. Preliminares rejeitadas.